Tribunal: TJDFT
Processo: 0707352-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CAESB. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA PAGA. SANÇÃO EQUIVALENTE A 24 VEZES O VALOR DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. MATÉRIA SUMULADA PELO SFT. ENTEDIMENTO FIRME DO STJ.
1. “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.” Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. “A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese, tornando imperiosa a determinação de que a repetição se dê de forma simples. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula 83/STJ.” [...] (AgRg no AREsp 606.522/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016).” [grifo na transcrição].
3. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil.
4. A má-fé é inerente à atitude humana de quem age com a intenção deliberada de enriquecimento ilícito ao cobrar o que já foi pago, ao receber o que foi cobrado e ao cobrar o que não era devido, sem qualquer engano ou erro justificável.
5. Há que se repensar conceitos que não poderão receber dos juristas as antigas soluções impostas pelo Direito Romano ao vendedor de balcão, com caderneta de apontamentos pessoais dos seus fregueses, contemporânea da 1a Revolução Industrial, a era da máquina movida a vapor.
6. As inconsistências do emprego de inteligência artificial e da informatização em geral não podem ser punidas com o rótulo da má-fé, atributo exclusivamente humano, ínsito a quem anota, naquela mencionada caderneta, uma compra que não foi feita ou uma dívida que já foi paga, para dobrar, fraudulentamente, o lucro no fim do mês.
7. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver pagamento duplicado, deve ocorrer de forma simples e a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 940 do Código Civil.
8. Os danos morais por cobrança de uma fatura paga não podem ser desproporcionais a ponto de gerar enriquecimento ilícito equivalente a cerca de dois anos de fornecimento de água e esgoto.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.